Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724704-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO AGRAVADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DESPACHO Não há pedido liminar ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora